Tribunal: STF
Processo: ARE 1474642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 166, p. 1-2):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E ARMA APREENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. ALBERGAMENTO FIXANDO A FRAÇÃO EM 1/6. PENA REDIMENSIONADA. RECLUSÃO REGIME SEMIABERTO. POSSE DE ARMA DE FOGO. DECRETO N.º 9.847/2019. CLASSIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO BÉLICO PARA ARMA DE USO PERMITIDO. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ART. 16 PARA O ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, consumando-se em uma única ação, porém o seu resultado tem a potencialidade de se arrastar por largo período, razão pela qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. Dessa maneira, o ingresso no domicílio mencionado deu-se conforme os ditames do art. 5º, XI, da Carta Magna, eis que o réu estava em plena execução do crime desde o momento em que tinha o poder das drogas apreendidas, além de ter autorizado a entrada dos policiais. Tese de nulidade processual por invasão de domicílio, não acolhida. 2. O conjunto probatório, desse modo, mostra-se assaz suficiente para evidenciar a materialidade delitiva e a autoria do Acusado, devendo-se, inclusive, extirpar qualquer questionamento quanto à validade do depoimento dos policiais que participaram da diligência do flagrante, pois, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice à sua valoração como elemento de convicção do julgador, especialmente quando robustamente colhidos na fase inquisitorial e ratificados na instrução. 3 . Tráfico de Drogas. Dosimetria. Inexistindo na sentença fundamentação idônea para provar que o Sentenciado se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, e, ainda, mas levando em consideração a variedade diversa da droga e a arma de fogo apreendia em posse do denunciado, merece parcialmente acolhimento a tese defensiva para aplicar o redutor em seu patamar 1/6 (um sexto). 4. Pena recalculada. Regime semiaberto. 5. A conduta reprimida relativa à posse de arma de fogo não mais se amolda ao art. 16, da Lei nº 10.826/03, o qual era regulamentado pelo Decreto nº 3.665/2000, que previa em seu art. 16 a classificação de armas de uso restrito, dentre estas as armas de fogo de alma lisa de calibre doze ou maior com comprimento de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros (art. 16, VI). 6 . Em 25 de junho de 2019, foi publicado o Decreto n.º 9.847/2019, dispondo acerca da classificação legal, técnica e geral e a definição das armas de fogo (art. 33), estabelecendo em seu art. 2º, |, “b”, que as armas de alma lisa, no caso revolver apreeendido, passam a ser de uso permitido. Sendo tal classificação registrada de forma específica na Portaria nº 1222/2019, do Ministério da Defesa. 7. Trata-se, portanto, de "novatio legis in mellius", devendo ser aplicada a nova Regulamentação de forma retroativa, pois mais benéfica ao réu, impondo, de ofício, a desclassificação para o art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, passando o delito a ser enquadrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena de detenção fica redimensionada para o mínimo legal e substituída por 01 (uma) restritiva de direito, que deverá ser fixada pelo Juízo de Execução. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 185).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, VII, XI, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, ofensa à presunção de inocência, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio, individualização da pena e, por fim, à inviolabilidade de domicílio, uma vez que “os policiais invadiram a residência do recorrente sem possuírem mandado de busca para tanto” (eDOC 188, p. 8).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 660 e 280 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, em face da ofensa reflexa ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 212).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 188, p. 7):



     “A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    (...)



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 205 do Código Penal. Invasão de domicílio. Flagrante delito. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF.



     1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476815 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-03-2024 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente